Tribunal: TJMT
Processo: 1005411-92.2023.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005411-92.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REINALDO JUNIOR DA COSTA CADIDE - CPF: 046.707.631-64 (APELANTE), THATIANNE CRYSTINA ALVES PEREIRA - CPF: 055.877.451-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA. PERSPECTIVA DE GÊNERO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de ameaça (art. 147, CP) no âmbito de violência doméstica, em que o réu, após comparecer à residência da
ex-companheira
,
proferiu ameaças e
enviou mensagens
de texto
ameaçadoras durante a madrugada.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para manutenção da condenação pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica.

III. Razões de decidir
:

1
. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, principalmente quando corroborada p
or outros elementos de prova
.

2
.
O conjunto probatório, incluindo mensagens de texto, depoimentos coerentes e histórico de violência, demonstra a materialidade e autoria do delito.

3
. A análise do caso sob a perspectiva de gênero, conforme Protocolo CNJ n. 27/2021, reforça a necessidade de proteção à vítima em situação de vulnerabilidade.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação, especialmente quando demonstrado histórico
de violência e vulnerabilidade.

Dispositivos relevant
es citados:
CP, art. 147; Lei n.
11.340/2006,
arts
. 5º e 7º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ
MT

1003153-86.2024.8.11.0006
; TJ-MT 00124997420198110064; Protocolo CNJ n. 27/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
riminal interposto por
REINALDO JUNIOR DA COSTA CADIDE

contra a sentença
prolatada

pelo Juízo da
1
ª Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
da Comarca de
Cuiabá
(MT)
que
,
julgando

procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o acusado
pel
a prática
do crime previsto n
o art.
147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) mês e 10
(
dez
) dias de
detenção (Id. 256101201)
.

A defesa, nas razões recursais, pleiteia a absolvição do apelante, sustentando que as provas produzidas durante a instrução criminal são insuficientes para embasar a condenação pela prática do crime de ameaça. Argumenta, ainda, que a própria vítima, em seu depoimento prestado em audiência, afirmou não sentir medo do apelante, além de aprese
ntar declarações contraditórias
(I
d
.
256101215
).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id.
256101220
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, de lavra d
a
d. Procurador
a
de Justiça
Ana Cristina
Bardusco
Silva
,
é pelo desprovimento
do
recurso defensivo

(Id.
265399254
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

P
resentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consig
nado no relatório, trata-se de r
ecurso de Apelação interposto por
REINALDO JUNIOR DA COSTA CADIDE
contra a sentença
prolatada
pelo Juízo da
1
ª Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
(MT)
.

a) Pleito de absolvição por ausência de provas
da materialidade do delito de ameaça:

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

No dia 08/10/2022, por volta d
as 14h30min, REINALDO foi até a
residência da vítima, situada a Rua Trinta e Sete, nº 914, quadra 55, Bairro São João

Del Rey, nesta capital, dizendo que queria ver o filho
menor, de
1
(um) ano e 3 (três)
meses de idade, sendo que a última vez que o viu e mostrou interesse pela criança f
oi
somente quando o menor nasceu.

Mesmo utilizando a desculpa de ver o filho, na madrugada do dia seguinte,

09/10/2022, por volta das 03h31min, REINALDO passou a enviar mensagens

ameaçando
T.C.A.P.
, dizendo
:

Não
estou de b
rincadeira,
se eu

s ouber d e a lguma c oisa,
eu não vou deixar d
e
procurar você c
om
alguém; O ‘
bixo
’ vai p
egar; Senão
s
eu
p
ovo e você vão me ver

direto, e minha família nem vai saber que eu fui atrás de você; Estou de olho em você cara; Não brinca com a minha cara não, isso não foi nada, pode ficar pior,
to
nem ai”
,
deixando-a muito
temerosa

(Id.

256101170
).

Sobreveio
sentença
julgando procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando
o acusado pela prática do crime previsto

no
art
.
147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006
.

I
nconformada
,
a defesa interpôs o presente recurso p
leiteando a reforma da sentença para absolver o réu da pr
ática do crime de ameaça por ausência de provas quanto à
autoria e
materialidade delitiva.

A materialidade do crime se encontra comprovada pel
o Boletim de Ocorrência n.
2022.280042
(Id.
256100186
– p. 13-15
);
Formulário Nacional de Avaliação de Risco Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Id. 256100186 – p. 16-19);
pelos Termos de Declarações
(Id.
256100186
– p.
21-23
)
;
Termo de Representação Criminal (Id.
256100186
– p.
24
); Pedido de Providências Protetivas (Id.
256100186
– p.
26-28
);
Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
(Id.
256100192
– p.
38-39
),
além das declarações prestadas em ambas as fases da persecução penal.

No que
pertine
à tese de absolvição por falta d
e provas, razão não lhe assiste.

A vítima relatou à autoridade policial que manteve um relacionamento de dois anos, do qual teve um filho
que está com
um ano e três meses, e que, durante a convivência, sofria agressões verbais e morai
s constantes, sendo chamada de
puta, falsa, vagabunda, vadia, biscate, desgraçada e lixo
. Além disso, sempre que manifestava intenção de romper a relação, era ameaçada de morte pelo acusado.

Após a separação

passou a ser perseguida, o que a levou a solicitar medida protetiva, posteriormente descumprida pelo agressor. No dia 08/10/2022, às 14h30
min
, ele foi até sua residência alegando querer ver o filho, apesar de não demonstrar interesse anterior pela criança. Já na madrugada do dia 09/10/2022, às 03h31
min
, enviou mensagens de cunho ameaçador, afirmando que
o bicho vai pegar, não brinca com a minha cara,
e que a situação
pode ficar pior
, deixando a vítima temerosa por sua vida
(
Id.
256100186 – p. 13-15)
.

Em juízo,

ratificou as
declarações, afirmando
:

Que nesse dia, como sempre, ele veio na minha casa com a desculpa de ver o filho. Que eu n
ão
deixei
ele

ver o filho e
daí
começou a me xingar, entendeu? Que ficou
xingando
toda a minha família, me ameaçando, sabe, uma forma bem agressiva. Que ele sempre me
xingava
de vários nomes, sua vagabunda, desgraçada. Que eu vou te matar (...). Que se eu te pegar com outra pessoa vou te matar. Que quando ele dizia isso,
eu me sentia coagida e constrangida. Que eu registrei porque a gente nunca sabe o que passa na cabeça das pessoas (Id. 256101192).

Sob o crivo do contraditório, a
o
ser questionada
se temia que algo de mal lhe acontecesse, a ví
tima respondeu afirmativamente.
Essa
declaração mostrou-se coerente e harmônica com os demais elementos probatórios constantes nos autos, corroborando o histórico de ameaças relatado, bem como evidenciando a fundada percepção de risco à sua integridade física e psicológica (Id. 256101192).

É certo que em
casos de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, circunstância que, aliada às demais provas dos autos, não permite a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

A propósito, nesse sentido:

Em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher,
a
palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação, especialmente quando acompanhada de depoimentos t
estemunhais e laudos periciais
. (...).
Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 14, 61, II, “f”; 69; 129, §13; 147-A; 147-B; 150; 155; Lei 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1197;
AgRg
no
REsp
n. 1.918.046/SP; STJ,
AREsp
n. 2.761.373/DF.

(N.U 1003153-86.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/
2025
)
.

(...)
Tendo em vista que no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher deve ser dado especial relevo à palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outras provas acostadas ao feito, e demonstradas
a
materialidade e a autoria das infrações penais, impõe-se a manutenção da condenação do agente.
(TJ-MT 00124997420198110064 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO
, Data
de Julgamento: 08/11/2022, Segunda Câmara Criminal,
Data de Publicação: 11/11/2022)
(grifos meus).

Além do depoimento da vítima, o conjunto probatório é reforçado pelos
prints
das mensagens encaminhadas pelo acusado, os quais corroboram a narrativa dos fatos e evidenciam o tom ameaçador e intimidador de suas comunicações. O teor das mensagens, contendo expressões como
o bicho vai pegar
,
não brinca com a minha cara
e pode ficar pior,
demonstra de forma objetiva a intenção do réu de incutir medo na vítima, confirmando a ocorrência das ameaças.

Neste cenário, a
versão apresentada pelo acusado
se mostra i
solada nos autos, sem qualquer respaldo e
m outros elementos probatórios.
A alegação de que a vítima teria inventado os fatos não se sustenta,
pois
sua narrativa permanece coerente e harmônica com as demais provas constantes do processo.

Destaco que
não há indícios de que a vítima tivesse qualquer motivação para prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente a prática de delitos, o que reforça a c
redibilidade de seu testemunho.
Diante do histórico de abuso e
controle exercido pelo acusado, torna-se inverossímil a hipótese de que a vítima teria torcido os fatos, fortalecendo ainda mais a validade de suas declarações
.

R
essalto
que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 27/2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis.

Assim, inviável cogitar a absolvição do apelante.

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de a
pelação criminal interposto pelo réu
Reinaldo Junior da Costa
Cadide
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025